Tribunal: STF
Processo: Rcl 51883
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Barbara Aimee Sampaio Machado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN), proferida nos autos do Agravo de instrumento nº 0808079-68.2021.8.20.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 706.



    A reclamante narra que ajuizou ação revisional cumulada com pedido de exibição de documento contra a Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda (Apec), com o escopo de apurar onerosidade excessiva decorrente de período de suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia da COVID 19 em contrato de prestação de serviço de graduação em Medicina.



    Discorre que o TJRN, sob o fundamento de que “a análise dos custos da instituição de ensino seria irrelevante para o julgamento da demanda”, reformou decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau mediante a qual se havia determinado à instituição de ensino que “apresentasse nos autos as planilhas de custos do Decreto nº 3.274/99 referente ao período em que estiveram suspensas as aulas presenciais, a fim de apurar os pontos vi a viii mencionados na decisão da ADPF 706”.



    Barbara Aimee Sampaio Machado pondera que



    “a Lei 9.870/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.274/99 determina de forma categórica que toda instituição de ensino possui a obrigação legal de apresentar aos alunos a planilha constante do Decreto supramencionado 45 dias antes da data da matrícula, ou seja, trata-se de documento de exibição obrigatória que permite a fiscalização pelos consumidores da legalidade das mensalidades cobradas.



    No caso em análise, o referido documento também teria papel imprescindível para instruir o processo e averiguar o equilíbrio do contrato durante a suspensão das atividades presenciais.



    A reclamante sustenta que 



    “ o acórdão lavrado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte padece de absoluta teratologia e colide frontalmente com a decisão proferida na ADPF 706, pois impediu a instrução processual, que tem a função de, justamente, aferir se houve ou não desequilíbrio contratual/onerosidade excessiva para o consumidor.”



    No ponto, assevera que



    “na ADPF 706 foi decidido de forma clara que seria imprescindível a análise, dentre outros pontos, dos custos da instituição de ensino[, não havendo] espaço para presunções durante a instrução probatória nos casos em que há documento apto a trazer certeza e concretude aos fatos.”



    Barbara Aimee Sampaio Machado requer que seja deferido o pedido liminar “para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado, possibilitando a exibição das planilhas de custos pela IES, para a devida instrução processual”. No mérito pugna pela cassação do ato reclamado, confirmando-se a providência liminar.



    Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    A decisão ora impugnada tem a seguinte ementa:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE MAJOROU ASTREINTES EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE EM VIRTUDE DA PANDEMIA. REJEIÇÃO. AULAS QUE ESTÃO SENDO MINISTRADAS DE FORMA ON-LINE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E RISCO DE PREJUÍZO EM EFEITO CASCATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Na pandemia do Covid-19, o Judiciário não está diante de situações em que apenas uma das partes sofre com os prejuízos das medidas que vem sendo tomadas mundialmente para conter a disseminação da doença, e, por isso, deve atentar-se para as demandas individuais e coletivas advindas desse grave cenário, evitando tomar medidas drásticas e de intervenção abrupta na liberdade contratual privada. 



    2. Diante do fornecimento das aulas à distância, é possível presumir que a instituição permanece pagando os salários dos seus professores e demais profissionais, além da necessidade de arcar com os novos custos tecnológicos envolvidos em tal modalidade. 



    3. A suspensão ou redução das mensalidades da forma pleiteada pode findar gerando um ‘efeito cascata’ quanto ao adimplemento das obrigações contratuais da instituição de ensino e seus fornecedores, até mesmo causando solução de continuidade, o que certamente traria prejuízo muito maior à própria agravante e aos demais alunos. 



    4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (e-Doc 7, p. 2).



    Aponta-se como violada a tese firmada pelo STF no julgamento das ADPFs nº 706 e 713, de relatoria da ministra Rosa Weber, cuja ata da sessão de julgamento, publicada no dia 11/12/21, transcrevo:



     “O Tribunal, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Edson Fachin, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski, que não conheciam da arguição. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido formulado para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide, concluindo que a presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão já transitadas em julgado, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Nunes Marques, que julgava improcedente o pedido. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.11.2021.”(grifei)



    Não havendo qualquer determinação judicial referente à concessão de descontos lineares nas contraprestações em contrato educacional firmado entre as partes, não há que se falar em aderência estrita entre a decisão reclamada e entendimento do STF apontado como paradigma.



    O julgado na ADPF 706 não tem eficácia vinculante relativamente ao debate quanto ao ônus probatório das partes em sede de ação intentada contra instituição de ensino com a finalidade de ter reconhecido o direito à redução das mensalidades ante o desequilíbrio contratual em decorrência da pandemia de Covid 19. 



    Ausente a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo dos precedentes que deram ensejo à tese firmada nas ADPF nºs 706 e 713, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 36.688/AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente